Tribunal: TJMT
Processo: 0004803-80.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004803-80.2013.8.11.0004
APELANTE: BRUNO VIEIRA DUQUE
APELADO: ADILSON LEITE DA CUNHA, ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA, CLAUDIO SALLES PICCHI
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPCP, determino a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas no ID 95914452.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora